Tribunal: CARF
Processo: 10880.720246/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720246/2013-10
RESOLUÇÃO
1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INTERCEMENT BRASIL S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para
cumprimento dos itens (4) e (5) da Resolução Carf no 1302-001.239.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Paulo Elias da Silva Filho, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício opostos em face de acórdão proferido
pela DRJ que julgou procedente em parte a impugnação administrativa apresentada pela
contribuinte.
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
2
Em face da contribuinte foi lavrado o Auto de Infração de IRPJ e CSLL (fls. 1.915 a
1.941), cujo período-base é do ano de 2008.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”, fls. 1.942 a 1.963), o
procedimento fiscal analisou o IRPJ e seus reflexos, referentes ao ano-calendário de 2008, tendo
origem na alteração do MPF no 0818500.2011.00342-0.
Da leitura do TVF, extraem-se as seguintes informações sobre a contribuinte:
A empresa fiscalizada INTERCEMENT BRASIL S/A, é uma sociedade anônima cujo
capital social em 10 de maio de 2010 era de R$ 906.430.731,97 (novecentos e seis
milhões, quatrocentos e trinta mil e setecentos e trinta e um reais e noventa e
sete centavos), dividido em 203.256.241 (duzentos e três milhões, duzentos e
cinquenta e seis mil e duzentas e quarenta e uma) ações, todas nominativas e sem
valor nominal, sendo 112.549.326 (cento e doze milhões, quinhentos e quarenta e
nove mil e trezentos e vinte e seis) ordinárias e 90.706.915 (noventa milhões,
setecentos e seis mil e novecentos e quinze) preferenciais.
A sociedade tem por objeto social: a) exploração, aproveitamento de jazidas
minerais no território nacional; b) industrialização e comércio de calcários, seus
derivados e correlatos, em todas as modalidades, especialmente a do cimento; c)
importação e exportação; d) participação em outras sociedades, na qualidade de
sócia, quotista ou acionista; e) transporte de carga própria ou de terceiros,
necessários ao desempenho de suas atividades; f) industrialização e comercio de
insumos, aditivos e componentes do cimento, seus derivados e correlatos, bem
como os demais produtos onde figure como matéria-prima, especialmente
argamassas, concretos, artefatos e pré-moldados; g) prestação de serviços
técnicos; h) produção e comercialização de energia elétrica; i) industrialização e
comércio de pedra e areia e j) prestação de serviços de co-processamento de
resíduos.
Em atendimento às solicitações da fiscalização, o contribuinte apresentou
documentação informando que possui as seguintes participações societárias:
a) 97% na empresa Holdtotal S.A., constituída em 11/09/95 e sediada em Buenos
Aires, no valor de R$ 102.837.490,14 (2008);
b) 24,18% na empresa Loma Negra S.A., constituída em 05/08/26 e sediada em
Buenos Aires, no valor de R$ 34.754.641,85 (2008);
c) 35% na empresa Yguazú Cementos S.A., constituída em 13/4/2000 e sediada
em Assunção, no valor de R$ 3.323.039,56 (2008);
d) 16,66% na empresa Itacamba Cementos S.A., constituída em 08/04/97 e
sediada em La Paz no valor de R$ 2.213.423,31 (2008).
A primeira infração identificada no TVF, a partir da análise dos documentos
fornecidos pela contribuinte, situa que a contribuinte ofereceu à tributação apenas uma parcela
dos lucros auferidos no exterior, deixando de disponibilizar os lucros auferidos no exterior
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
3
referentes às demais sociedades que possui participação societária (Itacamba Cemento S.A.,
Yguazu Cemento S.A., Loma Negra S.A. e Holdtotal S.A), nos termos do artigo 74 da MP no 2.158-
35/2001.
A segunda infração diz respeito à dedutibilidade da amortização do ágio gerado em
operação societária, que se desdobrou da seguinte maneira, conforme extraído do TVF:
(i)
“No primeiro semestre de 2005, a CAMARGO CORRÊA S.A. (“CCSA”) manteve
negociações com um grupo de Vendedores, constituído por pessoas físicas e
jurídicas, com o propósito de aquisição do controle da empresa Loma Negra
C.I.A.S.A., detido pelas Sras. Maria Amália Sara Lacroze de Fortabat e Maria
Inés de Lafuente, Fundação Amalia Lacroze de Fortabat, Cocyf Compania
Comercial y Financeira S.A. (Cocyf) e pela empresa Holdtotal”;
(ii)
“Em 27 de maio de 2005 foram constituídas as holdings Gabyl, Gaby2 e
Gaby3 (“Gabys”) localizadas no Estado de Delaware (EUA) para
operacionalizar as negociações e facilitar a transferência dos controles direto
da empresa Holdtotal e indireto da empresa Loma Negra, cuja atividade
principal consiste na fabricação e comercialização de cimento, para a
empresa CCSA.”
(iii)
“Em 30 de junho de 2005, ocorreram os seguintes fatos:
I - foi celebrado o contrato de Compra e Venda de Ações ("Stock Purchase
Agreement") entre Maria Amália Sara Lacroze de Fortabat e Maria Inés de
Lafuente, na qualidade de Vendedoras e a empresa CCSA, na qualidade de
Compradora. Esse contrato previa:
a) a criação de 03 empresas LLC em Delaware, EUA (Gabyl e Gaby2);
b) a doação de todos os "Direitos de Ações Objeto" das vendedoras pessoas
físicas para as empresas LLC (Gabyl e Gaby2);
c) a compra de todo o direito, titularidade e participação das vendedor as
pessoas físicas em relação às ações das LLC (a "Operação com Direitos de
Ação Objeto") pela compradora;
II - as Vendedoras transferiram as ações das empresas Gabyl., Gaby2 e
Gaby3 para o Truste, The Bank of New York;
III- a Compradora efetuou o pagamento do preço ajustado para o Truste”
(iv)
“Em 09 de novembro de 2005, foi aprovada a transação pelo órgão
"Comision de Defensa de Ia Competencia da Argentina" (CNDC), operando-se
o evento condicional a que transação estava sujeita. Assim o Agente
Fiduciário (Truste) transferiu as Ações das Empresas Gabyl, Gaby2 e Gaby3
para a titularidade da compradora CCSA e transferiu o valor pago para as
Vendedoras”;
(v)
“Em conseqüência, a empresa CCSA passou a controlar diretamente 100%
das ações das empresas Gaby 1, Gaby2 e Gaby3 e indiretamente 100% das
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
4
ações da Holdtotal S.A. e 93,43% das ações da Loma Negra C.I.A.S.A. e
pagou para as Vendedoras o montante de US$ 775.818.303,00”;
(vi)
“Em 30 de novembro de 2005, a empresa CCSA transferiu a titularidade da
totalidade das suas ações das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 para sua
controlada CAMARGO CORREA CIMENTOS S.A. (“CCC”), que atua no mesmo
ramo da empresa adquirida indiretamente na Argentina (Loma Negra
C.I.A.S.A.). Essa transferência ocorreu devido à aprovação de um aumento de
capital no valor de R$ 1.266.866.528,37, na empresa CCC, aprovado pela Ata
da Assembléia Geral Extraordinária CCSA, realizada nessa data e pelo
pagamento de uma dívida que a empresa CCSA tinha com a empresa CAUÊ
INVESTIMENTS LIMITED de aproximadamente R$ 440.720.980,00 que, com a
sua extinção, o direito transferiu-se para sua controladora a empresa CCC,
pelo instituto da sub-rogação (art. 347, inciso I, do Código Civil), totalizando
um valor de R$ 1.707.587.508,37”.
(vii)
“Os balanços patrimoniais das empresas Gabyl , Gaby2, Gaby3 eram
compostos apenas das contas de Participações em Investimentos contra
Patrimônio Líquido, tanto na data de 30/06/2005, como em 30/11/2005,
correspondendo aos valores de R$ 102.555.576,00, R$ 29.322.320,00 e R$
4.079.393,00, respectivamente, totalizando um valor de R$ 135.957.289,00”;
(viii)
“Portanto, a empresa CCSA comprou as empresas Gabyl, Gaby2 e Gaby3
com um ágio de R$ 1.571.630.219,37 e transferiu a titularidade das
empresas citadas, juntamente com o ágio pago para sua controlada CCC”; e
(ix)
“Em 01 de dezembro de 2005, a empresa CCC incorporou as empresas Gabyl,
Gaby2, Gaby3, conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada
nesta data, iniciando a amortização do ágio”.
No que tange à amortização do ágio, reflexamente à conclusão principal, entendeu:
(i)
ser “inverossímil que o ágio efetivamente pago pela empresa CCSA tivesse
como fundamento econômico as expectativas de rentabilidade futura”;
(ii)
que houve a contratação da empresa KPMG Corporate Finance Ltd. para a
realização de um "Estudo de valor das empresas Gabys”, em 18/06/2010,
após o início da fiscalização e também da data em que ocorreram as
transações;
(iii)
“que o ágio inicialmente pago pela empresa CCSA foi transferido
indevidamente para a empresa fiscalizada”;
(iv)
ser “indiscutível a inaplicabilidade da norma contida no art. 385, § 2°, inciso
lI, do RIR./99 à operação que deu origem ao ágio pago na aquisição das
ações das empresas Gabyl, Gaby2 e Gaby3, também é de cristalina certeza a
não subsunção dos fatos correspondentes às operações societárias
subseqüentes (incorporação) à norma prevista no art. 386, inciso III, do
RIR/99”;
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
5
(v)
a legislação não autorizar a transferência de ágio, no momento posterior à
aquisição da participação, para efeito de apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, atinente à operação entre CCSA e CCC;
(vi)
por fim, invocou à aplicação do artigo 389, §1o, do RIR/99, que impossibilita
a amortização do ágio e a consequente redução da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, na empresa CCC.
A conclusão desse tema, no TVF, portanto, consiste na afirmação de que a
recorrente “não preencheu as condições impostas pelo legislador para deduzir os encargos de
amortização do ágio em comento, para efeito de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
Por fim, a terceira infração que compõe a exação lavrada, considerou que as Fixed
Rate Notes (FRN), emitidas pela contribuinte no ano de 1997, não foram devidamente registradas
no Banco Central do Brasil, desrespeitando as normativas referentes aos preços de transferência
internacionais de juros e culminando no lançamento de despesas de juros que excedem o disposto
no artigo 22 da Lei no 9.430/1996.
Cientificada a contribuinte (fl. 1.965), apresentou Impugnação (fls. 1.971 a 2.087).
O Acórdão no 16-67.833, proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO, em 23 de abril de
2015 (fls. 2.640 a 2.697), foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO. REGRA
GERAL. STF.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por controlada ou coligada
no exterior para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda e
da CSLL, serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no
Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados. Norma considerada
inaplicável em relação às coligadas localizadas fora de "paraísos fiscais".
TRATADO INTERNACIONAL BRASIL-ARGENTINA.
A aplicação do disposto no artigo 74 da MP no 2.158-35/2001 não viola os
tratados internacionais para evitar a dupla tributação que seguem o modelo da
OCDE (no caso, firmado entre o Brasil a Argentina).
CONCLUSÃO. EXIGÊNCIA EXONERADA EM PARTE.
Exonera-se a exigência relativa aos lucros no exterior auferidos por coligadas
localizadas fora de "paraísos fiscais", mantendo-se a relativa aos lucros auferidos
por controlada.
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
6
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A obrigação tributária e, conseqüentemente, o início do prazo para o Fisco
constituir o crédito tributário através do lançamento surgem apenas com a
ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso em tela, a cada dedução indevida das
despesas de amortização de ágio. Antes das amortizações, não poderia a
fiscalização questionar a formação do ágio ou a sua transferência para a
contribuinte, pois tais fatos não tinham, até então, reflexos fiscais (não
representavam fatos geradores de obrigações tributárias). Alegação de preclusão
rejeitada.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS-VEÍCULO PARA ILEGAL PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA. Não se verifica, no caso, a figura de “empresas-veículo”, utilizadas
apenas para a execução de um ilegal planejamento tributário.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS VINCULADAS. LIMITAÇÃO
INAPLICÁVEL.
Não se aplica ao caso a limitação da amortização de ágio na “aquisição de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País”, visto que as empresas adquiridas, apesar de sociedades
estrangeiras, não eram coligadas ou controladas.
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO TRANSFERIDO EM SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL
MEDIANTE APORTE DE INVESTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a amortização fiscal do ágio transferido mediante aporte de
investimento proveniente da sociedade investidora, que efetivamente suportou o
pagamento do ágio, por ausência de previsão legal e porque tal hipótese
possibilitaria o duplo aproveitamento fiscal do ágio.
DESPESA DE JUROS ENTRE COLIGADAS. REGISTRO NO BACEN. Ao se equiparar o
lançamento de FRNs com mútuo entre coligadas, há também que se equiparar o
registro dessas FRNs no BACEN (efetuado pela contribuinte) ao registro de
contrato de mútuo, admitindo-se como dedutíveis “os juros determinados com
base na taxa registrada”, exonerando-se a exigência correspondente à glosa das
despesas de juros.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de aspecto que não faz parte da presente lide, concernente à
cobrança do crédito tributário, a autoridade julgadora não se manifesta a respeito
de juros sobre multa de ofício.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
7
De acordo com o entendimento da decisão de piso:
No caso de a pessoa jurídica absorver o patrimônio de outra sociedade, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, dispõe o art. 386, III, do RIR de 1999, cuja matriz
legal advém dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.718/1998, que poderá ser amortizado
o ágio com fundamento no valor de rentabilidade futura, inclusive na hipótese de
a empresa incorporada for aquela que detinha a propriedade da participação
societária (§ 6o, II). Na realidade, a possibilidade prevista no artigo 386, inciso III
do RIR/99, visa compensar o mecanismo de neutralização previsto no artigo 391
(recuperação do capital investido mediante o seu cômputo no custo de aquisição
do investimento), quando ocorre evento impeditivo desse mecanismo (extinção
da investida ou da investidora).
Na subscrição de capital observada:
É certo que o investimento teria que ser registrado pelo custo de aquisição da
investidora, desdobrado em valor patrimonial e ágio, nos termos do artigo 385 do
RIR/99. Contudo, o fato de se aplicar referido dispositivo não confere à
contribuinte a automática aplicação do artigo 386 do mesmo diploma pois, como
visto, a situação disciplinada depende de requisitos específicos, dentre os quais
ressalta o de que a confusão patrimonial deve alcançar o patrimônio da sociedade
que efetivamente realizou o sacrifício referente ao ágio. (...) Assim, nos termos do
artigo 391 do RIR/99, a recuperação fiscal ordinária remanesce na adquirente
original do investimento (no caso, a CCSA) que, ao alienar o investimento em CCC,
poderá recuperar o ágio sem incorrer em ganho de capital. Portanto, no tocante à
questão discutida, consistente na amortização fiscal do ágio pago na aquisição dos
investimentos nas Gaby’s, entendo ser inadmissível a amortização fiscal do ágio
transferido à impugnante mediante subscrição de capital, tal como pretendido.
Destaca-se a existência de Recurso de Ofício (fl. 2.642), em razão do montante
exonerado na decisão de piso.
Em face da decisão do Acórdão transcrito anteriormente, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 2.703 a 2.926).
Foi proferido o Acordão no 1302-002.037 (fls. 2.935 a 2.940), em julgamento ao
Recurso Voluntário, cujo resultado entendeu por: “dar provimento em parte ao recurso voluntário
para declarar a nulidade parcial da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Turma
Julgadora de primeira instância para se pronunciar sobre matéria suscitada pela impugnante, nos
termos do voto da Relatora”.
Após o retorno dos autos para apreciação da Turma Julgadora de origem, fora
proferido o Acordão no 16-79.334, pela 5a Turma da DRJ/SPO, em 16 de agosto de 2017,
mantendo-se a decisão, tal como anteriormente exarada, apenas incluindo argumentos
específicos relacionados ao juros sobre a multa. Segue a ementa da decisão:
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
8
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO. REGRA
GERAL. STF.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por controlada ou coligada
no exterior para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda e
da CSLL, serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no
Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados. Norma considerada
inaplicável em relação às coligadas localizadas fora de "paraísos fiscais".
TRATADO INTERNACIONAL BRASIL-ARGENTINA.
A aplicação do disposto no artigo 74 da MP no 2.158-35/2001 não viola os
tratados internacionais para evitar a dupla tributação que seguem o modelo da
OCDE (no caso, firmado entre o Brasil a Argentina).
CONCLUSÃO. EXIGÊNCIA EXONERADA EM PARTE.
Exonera-se a exigência relativa aos lucros no exterior auferidos por coligadas
localizadas fora de "paraísos fiscais", mantendo-se a relativa aos lucros auferidos
por controlada.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A obrigação tributária e, conseqüentemente, o início do prazo para o Fisco
constituir o crédito tributário através do lançamento surgem apenas com a
ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso em tela, a cada dedução indevida das
despesas de amortização de ágio. Antes das amortizações, não poderia a
fiscalização questionar a formação do ágio ou a sua transferência para a
contribuinte, pois tais fatos não tinham, até então, reflexos fiscais (não
representavam fatos geradores de obrigações tributárias). Alegação de preclusão
rejeitada.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS-VEÍCULO PARA ILEGAL PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA.
Não se verifica, no caso, a figura de “empresas-veículo”, utilizadas apenas para a
execução de um ilegal planejamento tributário.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS VINCULADAS. LIMITAÇÃO
INAPLICÁVEL.
Não se aplica ao caso a limitação da amortização de ágio na “aquisição de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
9
funcionem no País”, visto que as empresas adquiridas, apesar de sociedades
estrangeiras, não eram coligadas ou controladas.
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO TRANSFERIDO EM SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL
MEDIANTE APORTE DE INVESTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a amortização fiscal do ágio transferido mediante aporte de
investimento proveniente da sociedade investidora, que efetivamente suportou o
pagamento do ágio, por ausência de previsão legal e porque tal hipótese
possibilitaria o duplo aproveitamento fiscal do ágio.
DESPESA DE JUROS ENTRE COLIGADAS. REGISTRO NO BACEN.
Ao se equiparar o lançamento de FRNs com mútuo entre coligadas, há também
que se equiparar o registro dessas FRNs no BACEN (efetuado pela contribuinte) ao
registro de contrato de mútuo, admitindo-se como dedutíveis “os juros
determinados com base na taxa registrada”, exonerando-se a exigência
correspondente à glosa das despesas de juros.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
CSLL. DECORRÊNCIA. O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica
aplica-se à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Seguem excertos do julgamento:
[Lucros Auferidos no Exterior]

(..)
Assim, os lucros auferidos pela Itacamba só poderiam ser tributados na
contribuinte caso tivesse havido pagamento ou crédito, o que não resta provado
nos autos.
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
10
Por fim, considerando a decisão de se exonerar integralmente a tributação
relativa às empresas ltacamba e Loma Negra, não há que se cogitar da
compensação com eventual tributo pago no exterior por essas empresas, pois,
como observa a própria impugnante, o artigo 26 da Lei n° 9.249/95 dispõe que a
pessoa jurídica poderá compensar o imposto incidente no exterior sobre lucros,
até o limite do IRPJ e da CSLL incidentes, no Brasil, sobre os mesmos lucros.
(...)
Da conclusão
Por todo o exposto, com relação aos lucros auferidos por controladas e coligadas
no exterior, há que se manter apenas a tributação (IRPJ e CSLL) correspondente à
controlada Holdtotal, no montante de R$ 57.386.366,14.
[Glosa das Despesas de Juros]
Destaque-se que, em que pese constar do Certificado de Registro no 241/33955
que “2) O Banco Central do Brasil não reconhece qualquer cláusula contratual ou
aditivo que contrarie ou modifique as condições (características) constantes do
presente certificado, sendo necessária a prévia autorização deste órgão para a
efetivação de quaisquer remessas para o exterior não previstas neste documento
ou em condições diversas das nele consignadas”, as remessas de juros da
contribuinte para sua coligada no exterior (Cauê Finance), no ano-calendário de
2009, foram autorizadas pelo BACEN, com base no ROF TA345775 (que só pode
ter sido emitido com base na supracitada Escritura de Fideicomisso Alterada e
Consolidada), não se sujeitando, portanto, aos limites impostos pelo caput do
artigo 22 da Lei no 9.430/96, visto que, de acordo com o § 4o desse artigo, “Nos
casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão admitidos os
juros determinados com base na taxa registrada”.
Por todo o exposto, há que se excluir da tributação do IRPJ e da CSLL a matéria
tributável referente à glosa de despesas de juros, no montante de R$
13.128.285,88.
[Voto Vencedor – Ágio e sua Amortização]
Na subscrição de capital observada, é certo que o investimento teria que ser
registrado pelo custo de aquisição da investidora, desdobrado em valor
patrimonial e ágio, nos termos do artigo 385 do RIR/99. Contudo, o fato de se
aplicar referido dispositivo não confere à contribuinte a automática aplicação do
artigo 386 do mesmo diploma pois, como visto, a situação disciplinada depende
de requisitos específicos, dentre os quais ressalta o de que a confusão patrimonial
deve alcançar o patrimônio da sociedade que efetivamente realizou o sacrifício
referente ao ágio.
Assim, nos termos do artigo 391 do RIR/99, a recuperação fiscal ordinária
remanesce na adquirente original do investimento (no caso, a CCSA) que, ao
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
11
alienar o investimento em CCC, poderá recuperar o ágio sem incorrer em ganho
de capital.
Assim, no tocante à questão discutida, consistente na amortização fiscal do ágio
pago na aquisição dos investimentos nas Gaby’s, entendo ser inadmissível a
amortização fiscal do ágio transferido à impugnante mediante subscrição de
capital, tal como pretendido.
Pelo exposto, voto pela procedência do lançamento correspondente.
Assim, a decisão recorrida entendeu ser a impugnação: (i) procedente, quanto à
glosa das despesas de juros; (ii) procedente em parte, quanto à tributação de lucros no exterior
(quanto aos lucros apurados por Loma Negra e Itacamba); e (iii) improcedente, quanto à glosa da
amortização de ágio, havendo voto vencedor para esta parte. Registrou-se, novamente, o recurso
de ofício.
A contribuinte apresentou segundo Recurso Voluntário (fls. 3.027 a 3.121), trazendo
as seguintes alegações:
(i)
quanto ao ágio, preliminarmente: (a) decadência/preclusão do direito de
questionar os fatos que deram origem ao ágio; e (b) indevida inovação da decisão
recorrida, que teria fundamentado a impossibilidade de transferir o ágio em razão
de um suposto "duplo aproveitamento", argumento este que não constou do TVF.
No mérito, defende a legalidade do aproveitamento fiscal do ágio eis que (a)
inexiste vedação legal para a transferência de participação societária adquirida com
ágio; (b) inexiste o suposto "duplo aproveitamento do ágio"; (c) inexiste previsão
legal para a adição, na base de cálculo da CSLL, da despesa com amortização de ágio
considerada indedutível;
(ii)
acerca dos lucros referentes à Holdtotal, sustenta que a DRJ inovou nos
fundamentos para a manutenção do lançamento ao defender a tese exposta na
Solução de Consulta Interna (SCI) 18/2013, bem como defende a incompatibilidade
da aplicação do artigo 74 da MP 2.158-35/2001 ante ao teor do Tratado Brasil-
Argentina para evitar a dupla tributação, concluindo pela aplicação do artigo VII do
tratado (lucros das empresas) e ressaltando a impossibilidade de se aplicar o artigo
X (dividendos). Sustenta, por fim, a aplicabilidade do tratado para fins da CSLL, por
ser a norma anterior à criação desta contribuição;
(iii)
subsidiariamente, defende a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
de ofício.
Ainda, às fls. 3.197 a 3.199, apresentou a contribuinte petição, requerendo o
cancelamento das autuações fiscais, "já que não há dúvidas da aplicação dos comandos da Lei no
13.655/2018, e que os procedimentos adotados pela Recorrente se basearam nas orientações da
época, pautando-se na jurisprudência majoritária do CARF”.
Às fls. 3.200 a 3.204 dos autos, conforme a Resolução no 1401-000.583, da 4a
Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, o julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes
termos:
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
12
Aduz a Recorrente que a autuação decorre de análise de operação de aquisição de
ativo com ágio ocorrida tanto no processo licitatório de privatização ocorrido em
1997 quanto no leilão especial ocorrido posteriormente, em 1999, e que, sobre a
matéria, jurisprudência do CARF proferida nos anos de 2011 e 2012 era
majoritariamente favorável ao contribuinte, citando ementas.
Por se tratar de questão nova apresentada nesta data, entendo que é prudente
baixar o processo em diligência a fim de oportunizar à Procuradoria da Fazenda
Nacional a manifestação sobre a petição de fls. 3.197-3.199, garantindo-se assim a
igualdade de tratamento às partes do processo.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou suas manifestações (fls. 3.206 a
3.219), sustentando a inaplicabilidade da Lei no 13.655/2018 às decisões proferidas pelo CARF.
O feito fora julgado novamente pelo Acórdão no 1401-002.993 (fls. 3.223 a 3.247),
afastando a aplicação do artigo 24 da LINDB; indeferindo o pedido de sobrestamento do processo,
para aguardar o julgamento do processo no 10880.720246/2013-10; e, no que tange à alegação de
inovação de critério jurídico pela decisão da DRJ, este CARF acatou a alegação e anulou a decisão
da DRJ. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA RESERVADA À LEI
COMPLEMENTAR. ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE.
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados da
Administração, bem como de contrato ou ajuste entabulados entre a
Administração e o particular, não se aplicando ao lançamento fiscal, já que este
não se ocupa da revisão de atos administrativos e não declara a invalidade de ato
ou de “situação plenamente constituída”. A edição de normas gerais em matéria
tributária é matéria reservada à lei complementar. Ademais, o Código Tributário
Nacional possui regramento específico sobre a matéria, estabelecendo o artigo
100 que a observância das chamadas normas complementares exclui tão somente
a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo, jamais o principal de tributo.
ÁGIO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O registro contábil do ágio não é fato gerador de tributo nem há, aí, lançamento.
O prazo decadencial para a lavratura de auto de infração para a glosa de despesas
de amortização de ágio tem início com a efetiva dedução de tais despesas pelo
contribuinte. Não ocorrência de decadência no caso concreto. Súmula CARF n.
116: "Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança."
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
13
DECISÃO DA DRJ QUE INOVA NA FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE.
É nula decisão da Delegacia de Julgamento cujo voto vencedor traz como principal
fundamento para a manutenção do auto de infração argumento que não constou
do Termo de Verificação Fiscal.
A contribuinte então apresentou Embargos (fls. 3.258 a 3.262), alegando
obscuridade no acórdão embargado, haja vista que deixou de esclarecer que o novo julgamento
pela DRJ deverá ser alterado apenas com relação à infração do ágio.
O Despacho s/no, de 26 de agosto de 2019 (fls. 3.296 a 3.301), rejeitou os embargos
de declaração e a contribuinte apresentou Embargos Inominados pleiteando a correção do
cabeçalho do despacho, o qual também fora negado (fls. 3.325 a 3.328), determinando-se que o
processo deveria seguir para novo julgamento da impugnação pela DRJ.
Conseguinte, a contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 3.335 a 3.349),
pleiteando que a DRJ, ao proferir novo julgamento, altere a sua fundamentação inovadora apenas
com relação ao ágio, mantendo-se incólume os demais itens julgados no Acórdão no 16-79.334. O
Recurso Especial não foi considerado cabível, ante à vedação do artigo 67, §4o, do RICARF à época,
sendo negado seu seguimento (fls. 3.423 a 3.424).
A contribuinte apresentou, então, Agravo (fls. 3.432 a 3.436), o qual fora rejeitado,
prevalecendo a negativa de seguimento do recurso especial.
Enfim, retomado o curso normal do processo e tendo retornado à DRJ, fora
proferido o Acórdão no 108-001.956 da 5a Turma da DRJ/SPO (fls. 3.463 a 3.527), na sessão do dia
11 de setembro de 2020, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com o99495082820bservância dos
pressupostos legais, incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR.
DISPONIBILIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO. REGRA GERAL. STF.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por controlada ou coligada
no exterior para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda e
da CSLL, serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no
Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados. Norma considerada
inaplicável em relação às coligadas localizadas fora de "paraísos fiscais".
TRATADO INTERNACIONAL BRASIL-ARGENTINA.
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
14
A aplicação do disposto no artigo 74 da MP no 2.158-35/2001 não viola os
tratados internacionais para evitar a dupla tributação que seguem o modelo da
OCDE (no caso, firmado entre o Brasil a Argentina).
CONCLUSÃO. EXIGÊNCIA EXONERADA EM PARTE.
Exonera-se a exigência relativa aos lucros no exterior auferidos por coligadas
localizadas fora de "paraísos fiscais", mantendo-se a relativa aos lucros auferidos
por controlada.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO.
ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A obrigação tributária e, conseqüentemente, o início do prazo para o Fisco
constituir o crédito tributário através do lançamento surgem apenas com a
ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso em tela, a cada dedução indevida das
despesas de amortização de ágio. Antes das amortizações, não poderia a
fiscalização questionar a formação do ágio ou a sua transferência para a
contribuinte, pois tais fatos não tinham, até então, reflexos fiscais (não
representavam fatos geradores de obrigações tributárias). Alegação de preclusão
rejeitada.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS-VEÍCULO PARA ILEGAL PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA.
Não se verifica, no caso, a figura de “empresas-veículo”, utilizadas apenas para a
execução de um ilegal planejamento tributário.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS VINCULADAS. LIMITAÇÃO
INAPLICÁVEL.
Não se aplica ao caso a limitação da amortização de ágio na “aquisição de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País”, visto que as empresas adquiridas, apesar de sociedades
estrangeiras, não eram coligadas ou controladas.
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO TRANSFERIDO EM SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL
MEDIANTE APORTE DE INVESTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a amortização fiscal do ágio transferido mediante aporte de
investimento proveniente da sociedade investidora, que efetivamente suportou o
pagamento do ágio, por ausência de previsão legal.
DESPESA DE JUROS ENTRE COLIGADAS. REGISTRO NO BACEN.
Ao se equiparar o lançamento de FRNs com mútuo entre coligadas, há também
que se equiparar o registro dessas FRNs no BACEN (efetuado pela contribuinte) ao
registro de contrato de mútuo, admitindo-se como dedutíveis “os juros
determinados com base na taxa registrada”, exonerando-se a exigência
correspondente à glosa das despesas de juros.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
15
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Transcrevo o excerto do voto vencedor, que manteve a exigência da glosa da
dedução das despesas com amortização de ágio:
Primeiramente, destaco que comungo da análise realizada pelo i.relator do
presente julgamento, com respeito à irrelevância de o ágio ter sido gerado em
aquisição de empresas estrangeiras e também no tocante ao fundamento do ágio
amortizado.
Entretanto, assim como a i. relatora que me antecedeu, entendo não haver
respaldo legal para o aproveitamento fiscal de ágio, tendo havido transferências
das cotas originalmente adquiridas com ágio, hipótese que vislumbro nos autos.
Observe que a racionalidade da dedutibilidade da amortização do ágio impõe a
absorção patrimonial entre a investidora e a investida, para que o ágio seja
deduzido dos lucros esperados (fundamento econômico de seu pagamento). No
caso concreto, constata-se que quem realmente suportou o ônus da operação foi
a CCSA, e não a CCC, assim, verifica-se, que a amortização do ágio tal qual
efetuada não logrou observar apenas um dos requisitos trazidos pela norma
autorizadora: a confusão patrimonial.
Do ponto de vista legal, os artigos 385 e 386 do RIR/99, exigem a satisfação dos
aspectos temporal, pessoal e material, tendo em vista a ausência de normatização
própria que amplie tais aspectos a outras pessoas jurídicas ou que preveja, por
exemplo, a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de outras
pessoas jurídicas, que não a real entidade que suporta o ônus da operação, não é
possível a transferência de ágio.
Os excertos abaixo reproduzidos, extraídos do Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.956/1.957), sintetizam a análise fiscal na parte com a qual concordo:
2.2.3.18 Na situação posta, as operações societárias engendradas pelo
grupo econômico Camargo Corrêa tiveram como objetivo aproveitar-se da
amortização do ágio pago pela empresa CCSA e gerado quando da
aquisição da" ações das empresas Gabyl, Gaby2 e Gaby3 (concretizadas em
09/11/2005) e transferidas para a empresa fiscalizada, em 30/11/2005 e no
dia seguinte, incorporadas. E o ponto de partida para tal apropriação do
ágio na empresa fiscalizada deu-se com o aumento de capital na empresa
CCC, ocorrido em 30/11/2005, com a transferência das ações das empresas
Fl. 3845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
16
Gabyl, Gaby2 e Gaby3 e pelo pagamento de uma dívida, que a empresa
CCSA tinha com CADÊ INVESTIMENTS LIMITED, que com sua extinção, o
direito transferiu-se para sua controladora a empresa CCC, pelo instituto da
sub-rogação (art. 347, inciso I, do Código Civil). Conclui-se, por conseguinte,
que o ágio inicialmente pago pela empresa CCSA foi transferido
indevidamente para a empresa fiscalizada.
2.2.3.19 Ora, o ágio foi efetivamente pago pela empresa CCSA e não pela
sua controlada CCC. Portanto, o ativo (ágio) decorrente da aquisição de
ações haveria de ser contabilizado na empresa CCSA adquirente das ações
das empresas Gaby 1, Gaby2 e Gaby3 e não na sua controlada CCC, que
recebeu as ações. As operações societárias desencadeadas após a aquisição
das ações das Gaby's lastrearam-se nessa transferência do ágio pago pela
empresa CCSA para a empresa CCC."
De fato, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, da
empresa CCC, a legislação não autoriza que o ágio seja transferido (e entendo que
a transferência das ações implica transferência do ágio original), em momento
posterior à aquisição da participação.
Assim, no tocante à questão discutida, consistente na amortização fiscal do ágio
pago na aquisição dos investimentos nas Gaby’s, entendo ser inadmissível a
amortização fiscal do ágio transferido à impugnante mediante subscrição de
capital, tal como pretendido.
Pelo exposto, voto pela procedência do lançamento correspondente.
Registrada nova interposição de Recurso de Ofício (fl. 3.465).
Cientificada a contribuinte em 01 de outubro de 2020, tempestivamente,
apresentou o terceiro Recurso Voluntário (fls. 3.542 a 3.668), cujas razões, em suma, são as
seguintes:
(i)
em sede preliminar, pugnou pela aplicação do artigo 24 da Lei no
13.655/2018;
(ii)
atinente ao ágio:
a. da decadência/preclusão do direito de questionar os fatos que deram
origem do ágio;
b. da legalidade do aproveitamento fiscal do ágio pela recorrente;
c. da inexistência de vedação legal quanto à transferência da participação
adquirida com ágio;
d. rentabilidade futura como fundamento econômico do ágio –
cumprimento dos requisitos legais pela recorrente;
e. da ausência de produção de prova pela fiscalização – efetiva presunção;
f. da incorreta aplicação do artigo 389 parágrafo 1o do RIR/99 pela
fiscalização; e
Fl. 3846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
17
(iii)
da inexistência de previsão legal para a adição, na base de cálculo da CSLL,
da despesa com amortização de ágio considerada indedutível pela
fiscalização.
(iv)
relacionadas às regras de preços de transferência:
a. da emissão de Fixed Rate Notes pela recorrente e sua posterior aquisição
pela Cauê Finance; e
b. da existência de registro no BACEN – inaplicabilidade do limite previsto
no artigo 22 da Lei no 9.430/1996.
(v)
sobre o tema dos lucros auferidos por controladas e coligadas no exterior:
a. da impossibilidade de tributação do lucro apurado pela empresa
Holdtotal; dos acordos internacionais em matéria tributária;
b. dos acordos internacionais em matéria tributária;
c. da necessária observação dos Acordos/Convenções firmados pelo Brasil;
d. das Convenções Para Evitar a Dupla Tributação Internacional da Renda;
e. aplicação do artigo VII da Convenção para Evitar a Dupla Tributação
firmada entre Brasil e Argentina;
f. da Impossibilidade de aplicação do artigo X da Convenção para Evitar a
Dupla Tributação Firmada entre Brasil e Argentina;
g. da aplicabilidade da Convenção para Evitar a Dupla Tributação Firmada
entre Brasil e Argentina à CSLL
h. da necessária observância da decisão proferida em sede de Ação Direta
de Inconstitucionalidade, com relação às coligadas em países sem
tributação favorecida (ADI 2.588) pelo E. CARF – Art. 62 § 1o do
Regimento Interno;
i. da Impossibilidade de Tributação dos Lucros da empresa Itacamba; e
j. ad argumentandum – da necessidade de compensação do tributo pago
pelas empresas sediadas no exterior.
(vi)
e, ao final, das Retificações Indevidas de Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo
Negativa da CSLL
Na sessão de 12 de junho de 2024, conforme Resolução no 1302-001.239, o
julgamento foi convertido em diligência (fls. 3744 a 3763), elaborando-se os seguintes quesitos:
(1) aguarde-se a decisão administrativa definitiva no processo administrativo no
16643.720027/2011-58, cuja cópia do seu resultado definitivo em âmbito
administrativo deve ser juntada aos autos;
(2) verifique, inclusive mediante intimação à autuada para a apresentação de
documentos e esclarecimentos que entender cabíveis, se os documentos contidos
nos autos (fls. 2.515 a 2.546), comprovam pagamentos realizados no exterior
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
18
pelas controladas Holdtotal e Loma Negra, em relação às bases de cálculo
tributadas no lançamento de ofício tratado no presente processo;
(3) elabore-se relatório conclusivo detalhando (i) os montantes dos saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL disponíveis para
compensação pela Recorrente, no ano-calendário de 2008, considerados os
efeitos das decisões administrativas definitivas proferidas nos processos acima
indicados, e os reflexos das referidas decisões em relação às exigências fiscais
constantes dos autos de infração tratados no presente processo administrativo; e
(ii) os montantes de pagamentos realizados no exterior passíveis de
compensação no lançamento tratado no presente processo;
(4) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas;
(5) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva-
se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.
A contribuinte, intimada no início da diligência, apresentou manifestação (fls. 3.807
a 3.808), esclarecendo:
Yguazú Cementos
No que se refere à empresa coligada Yguazú Cementos S.A., conforme
reconhecido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (“DRJ”), às
fls. 3.505 dos autos, “Conforme linha 08 da Ficha 09A (IRPJ), linha 08 da Ficha 17
(CSLL) e Ficha 34 da DIPJ/2010 (fls. 1770, 1775 e 1867), a contribuinte ofereceu à
tributação, a título de lucro relativo à empresa Yguazú, o montante de R$
789.983,58 (superior, inclusive ao apurado pela fiscalização, de R$ 776.194,53)”.
Assim, é inconteste que os lucros da Yguazú Cementos S.A. disponibilizados à
Diligenciada já foram devidamente tributados e não subsistem na autuação, razão
pela qual a intimação fiscal não se aplica ao presente caso.
Holdtotal
Além disso, para a empresa controlada Holdtotal S.A., a Diligenciada verificou que
não houve recolhimento de imposto de renda no período autuado (conforme se
constata na declaração do “impuesto a las ganancias” transmitida pela Holdtotal
S.A na Argentina – fls. 2536 a 2538 – tradução juramentada às fls. 3.790 a 3.792).
Loma Negra e Itacamba
Por fim, com relação às empresas Loma Negra Compañia Industrial Argentina
S.A. (coligada) e Itacamba Cemento S.A., ressalta-se que a tributação dos lucros
auferidos por tais empresas foi afastada pela DRJ (fls. 3.505 a 3.506). Isso porque,
nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”) na ADIN
no 2.588, não se aplica o art. 74 da MP no 2.158-35/01 para os lucros auferidos
por coligadas localizadas fora de países com tributação favorecida.
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
19
Ainda, a DRJ expressamente reconheceu que a empresa Itacamba nem poderia
ser considerada coligada da Diligenciada, uma vez que esta detém menos que
20% do capital votante da investida (apenas 16,66%). Assim, nos termos do art.
243 da Lei no 6.404/76 c/c art. 8o da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal (“IN/SRF”) no 213/02, não se aplica a tributação automática para essa
sociedade, cujo investimento é avaliado pelo custo de aquisição, de modo que os
lucros apenas serão tributados no Brasil quando houver a sua efetiva distribuição,
formalizada pelo crédito ou pagamento do lucro da sociedade investida à
sociedade investidora.
Apesar disso, em razão do Recurso de Ofício, a Diligenciada apresenta as planilhas
do imposto sobre o lucro pago no exterior pelas empresas Loma Negra e pela
Itacamba (Doc. 01), a fim de que, na remota hipótese do restabelecimento da
tributação dos lucros auferidos por essas empresas, os impostos pagos no exterior
sejam considerados para fins de compensação com os tributos exigidos nos
presentes autos.
O Relatório Fiscal de Diligência (fls. 3.819 a 3.827) informa:
(i)
que o Despacho de Admissibilidade de Embargos do Contribuinte no 9101-
000.001 – CSRF/1a TURMA, anexado ao presente processo às fls. 3815-3818,
declarou o exaurimento das possibilidades recursais no âmbito administrativo; (ii)
a inexistência de saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da
CSLL disponíveis para compensação pela recorrente no ano-calendário de
2008; e
(iii)
os documentos acostados às fls. 2.532 a 2.535 e fls. 2.560 a 2.568 e 3.788 a
3.792, apresentados pelo sujeito passivo em atendimento aos Termos de
Intimação 001 e 002, constatei que não são hábeis para comprovação de
pagamentos de tributos no exterior pois: (a) não estão reconhecidos pelo
órgão arrecadador; e (b) não estão reconhecidos pelo Consulado da
Embaixada Brasileira e nem apostilados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Diligência
Conforme se observa na Resolução no 1302-001.239, o julgamento foi convertido
em diligência (fls. 3744 a 3763), ocasião em que foram elaborados os seguintes quesitos:
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.348 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720246/2013-10
20
(1) aguarde-se a decisão administrativa definitiva no processo administrativo no
16643.720027/2011-58, cuja cópia do seu resultado definitivo em âmbito
administrativo deve ser juntada aos autos;
(2) verifique, inclusive mediante intimação à autuada para a apresentação de
documentos e esclarecimentos que entender cabíveis, se os documentos contidos
nos autos (fls. 2.515 a 2.546), comprovam pagamentos realizados no exterior
pelas controladas Holdtotal e Loma Negra, em relação às bases de cálculo
tributadas no lançamento de ofício tratado no presente processo;
(3) elabore-se relatório conclusivo detalhando (i) os montantes dos saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL disponíveis para
compensação pela Recorrente, no ano-calendário de 2008, considerados os
efeitos das decisões administrativas definitivas proferidas nos processos acima
indicados, e os reflexos das referidas decisões em relação às exigências fiscais
constantes dos autos de infração tratados no presente processo administrativo; e
(ii) os montantes de pagamentos realizados no exterior passíveis de
compensação no lançamento tratado no presente processo;
(4) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas;
(5) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva-
se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.
A contribuinte foi intimada previamente e se manifestou no início da diligência
solicitada (fls. 3.807 a 3.808).
Contudo, após a elaboração do relatório conclusivo de diligência (fls. 3.819 a 3.827),
a contribuinte não foi intimada a se manifestar sobre as conclusões da autoridade fiscal, nos
termos dos itens “(4)” e “(5)” da referida Resolução.
Isto posto, voto por converter novamente o julgamento em diligência, para que
sejam cumpridos os itens “(4)” e “(5)” da Resolução no 1302-001.239.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 3850
DF CARF MF
Original